Tribunal: STF
Processo: RE 415803
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO
   PREVIDENCIÁRIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ATUALIZAÇÃO.
1.      Os
   benefícios previdenciários concedidos anteriormente à promulgação
   da CB/88 foram reajustados segundo os critérios previstos no
   artigo 58 do ADCT/88; após a promulgação da CB/88, os benefícios
   tiveram o seu valor real preservado de acordo com critérios
   definidos em lei ordinária [Lei n. 8.213/91, art. 144], segundo
   previsão da própria Constituição.
2.      Agravo regimental a que se
   nega provimento.